Tribunal: TJBA
Processo: 8007204-97.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007204-97.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEQUOIA PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA RAIANNA FRANCA DE MENEZES, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: PET PLAY O CLUBE PRA SEU PET LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COM FUNDAMENTO EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e lucros cessantes, anulando o contrato de locação por vício de consentimento (dolo), e reconhecendo a responsabilidade solidária das rés pelos danos materiais. Indeferimento dos pedidos de danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se declarar a nulidade do contrato de locação sem pedido expresso; e (ii) saber se é possível reconhecer dolo contratual ante a alegação de desconhecimento da interdição administrativa do imóvel e ausência de responsabilidade sobre as benfeitorias realizadas pela locatária.

III. Razões de decidir

Inexistência de julgamento extra petita. A sentença observou os limites da lide, considerando o pedido de rescisão contratual e a fundamentação apresentada na inicial.

Comprovação, nos autos, de que as recorrentes tinham conhecimento prévio da interdição administrativa do imóvel, tendo agido com omissão dolosa, o que viciou o consentimento da parte autora.

Configuração de dolo contratual, nos termos dos arts. 138, 139, 145 e 171, II, do CC.

Inaplicabilidade do art. 35 da Lei nº 8.245/1991, uma vez que as benfeitorias decorrem da tentativa de regularização do imóvel para o fim contratualmente pactuado, sendo ônus indevidamente transferido à locatária.

Manutenção da sentença que anulou o contrato e reconheceu a responsabilidade pelas perdas materiais comprovadas.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 3% (três por cento).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 145 e 171, II; CPC, arts. 141, 492; Lei nº 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197476/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1450470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.10.2014; TJDFT, Ap. Cív. 07070306620208070004, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 09.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007204-97.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante SEQUOIA PATRIMONIAL LTDA e outros e como apelada PET PLAY O CLUBE PRA SEU PET LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)